Tribunal: TJSP
Processo: 2138807-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138807-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL e Agravante PRISCILA CORRÊA
BADAN GUERRIERI LOPES, é agravado JOHNNY SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138807-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2138807-05.2019.8.26.0000/50001
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Embargados: JHONNY SOUZA LOPES e PRISCILA CORRÊA BADAN GUERRIERI
LOPES
VOTO N.o 2.780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
manifestação expressa a dispositivos normativos. Vício não
caracterizado. Prequestionamento que se dá pela análise da tese
jurídica a que se refere o texto legal, e não pela menção a dispositivos
legais. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA
CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL em face do v. acórdão de fls. 70/77, que deu parcial
provimento ao recurso da agravante apenas para limitar a multa cominatória.
A embargante interpõe recurso para fins de prequestionamento.
Alega que há omissão no aresto embargado quanto ao art. 5o,
incisos XXXV e LIV da Constituição Federal, bem como aos arts. 537 e 1.022 do CPC,
requerendo manifestação expressa aos dispositivos legais.
Sustenta que o aresto entendeu ser razoável a limitação da multa
cominatória, entretanto há impropriedade no valor, uma vez que os lotes do empreendimento
Loteamento Campos do Conde II foram todos vendidos na faixa de R$ 70 mil, sendo que com
os encargos do parcelamento chegar-se-ia na faixa dos R$ 150.000,00, de modo que à fixação
de “astreintes” no patamar de R$ 35.000,00 se revela excessivo e desproporcional ao objeto
versado nos autos. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a omissão seja
sanada, para efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138807-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
O julgado refutou o caráter desproporcional ou excessivo da
multa cominatória em atenção às circunstâncias do caso concreto, conforme seguinte
fundamentação:
“Diante desse histórico é possível constatar o acerto da
decisão do juízo “a quo”quando afastou o pedido de exclusão
ou redução da multa cominatória, na medida em que restou
plenamente demonstrado nos autos a reticência da parte em dar
cumprimento à obrigação que é devida por força de quitação
do preço da aquisição do lote de terreno.” (Destaquei).
(...)
“O objetivo da multa cominatória é atribuir efetividade ao
comando judicial, de forma a desestimular a parte a seu
descumprimento, o que se daria se o custo financeiro da
resistência se mostrar mais benéfico do que o próprio
cumprimento da determinação. Busca-se, com a fixação da
multa, assegurar o resultado prático da decisão, bem como
preservar a dignidade e autoridade da decisão a ser cumprida,
objetivos que devem ser compatibilizados com princípios de
razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138807-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
(...)
E em consideração a estes fatores e o quanto já exposto, não
há espaço para a exclusão ou redução da multa cominatória,
sendo o valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento da
obrigação bastante razoável e compatível com a obrigação a
ser cumprida, especialmente quando a ré defende que os
documentos necessários à realização do registro já foram
fornecidos.” (Destaquei).
No mais, quanto ao prequestionamento, não se justifica a
utilização dos Embargos com o propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos
legais.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação
(ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito
constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao caso
concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de “questão
constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso extraordinário e
do recurso especial, respectivamente.” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
O prequestionamento é implícito, não carecendo expressa
referência no acórdão e tampouco se dá pela singela menção a dispositivos legais, mas sim
pelo enfrentamento das teses jurídicas correspondentes.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
16.06.99, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138807-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
E ainda, deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração
Artigo 535 do CPC

Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Embargos rejeitados” (EDecl. n. 9154273-42.2004.8.26.0000/50000
10a
Câmara de Direito Privado TJ-SP Rel. João Carlos Saletti j. 26.07.2011).

Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento, ainda que
com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta plenamente caracterizado o
prequestionamento, não estando o julgador obrigado a refutar um a um os artigos e textos
legais invocados pelas partes, quando encontrou em sua fundamentação aqueles necessários a
lhe dar sustentação.

Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA